Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO LOCATÍCIO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. MÉDIA DO PREÇO DE MERCADO. SEGMENTO EXPLORADO POR CADA OPERAÇÃO. LAUDO OFICIAL. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Se o laudo pericial judicial é detalhado e conclusivo, composto pela descrição do imóvel, com a sua vistoria, indicando suas condições, localização e os impactos decorrentes da pandemia do Covid 19, além de os cálculos apresentados serem contundentes, não há necessidade de nova perícia, diante de parecer divergente apresentado pelo assistente técnico do autor.
2. Mostrando-se razoável e justa a fixação do valor do aluguel em razão da propositura de ação renovatória, obtido por perícia judicial, a sentença deve ser mantida.
3. Apelo não provido.